Tribunal: TJES
Processo: 5016219-65.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL BARBOSA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. ADEQUADA COMPROVAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS E DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A ação versa sobre cobrança de indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Alega a parte autora que, no dia 12/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o que lhe causou acentuada limitação física. Em razão disso, requereu junto à ré o pagamento do seguro DPVAT o que lhe foi negado. Requer, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 10.125,00.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (id. 15493944), razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte requerida pleiteia pela sua manutenção.

4. A sentença exige reforma. A parte ré afirma que não é devida a indenização securitária à parte autora, na medida em que esta era inadimplente com a obrigação de pagar o DPVAT. A respeito disso, o STJ já pacificou o entendimento de que o inadimplemento do proprietário do veículo não afasta a obrigação da seguradora de indenizar a vítima,
in verbis
: “
Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

5. A propósito, o STJ também já pacificou que a Súmula 257 se aplica quando a vítima for o proprietário do automóvel inadimplente com o seguro: “
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Precedentes
” (STJ - AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

6. Os laudos médicos redigidos em data próxima ao acidente (id. 10478602 – Pág. 1 a 7, 13 a 20) indicam lesões compatíveis com as sequelas constatadas posteriormente pelo DML (id. 10478602 - Pág. 24). Eventual demora no ajuizamento da ação judicial não é razão bastante para fundamentar juízo de improcedência dos pleitos autorais, exceto quando ocorrer a prescrição, o que não se verifica no presente caso.

7. Em relação ao valor fixado da indenização, os cálculos do autor estão incorretos. O laudo do DML menciona textualmente que houve “diminuição permanente da função motora do cotovelo direito em grau acentuado – 75%”. Assim, o valor a ser pago a título de indenização é de R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x 75% x 25%), conforme prevê o art. 3º, § 1º, inc. II da Lei 6194/1974, com alterações posteriores.

8. Cuidando os autos de ação ordinária com pedido de indenização decorrente de seguro DPVAT, decorrente de relação contratual, os juros de mora a incidir sobre a quantia arbitrada pelo juízo terão como termo inicial a data da citação da parte requerida, e a correção monetária, do evento danoso. Inteligência da Súmula 426 e Súmula 580, ambos do STJ.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com incidência de correção monetária desde a data do evento danoso/acidente (pelo IPCA-E) e de juros de mora pela SELIC (vedada a cumulação com outro índice de correção) partir da data da citação da parte requerida.

10. Sem condenação em custas e honorários, diante do parcial acolhimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)